Tribunal: TJES
Processo: 5003462-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003462-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMERSON FREIRE RAMOS e outros

AGRAVADO: MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – Em que pese o inconformismo da recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Recurso conhecido, mas não provido, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5003462-75.2023.8.08.0000

Embargante:

Emerson Freire Ramos e outra

Embargada:

Morar Construtora e Incorporadora Ltda – SPC Aldeia Camburi

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 6572206 que, por maioria de votos, negou provimento ao agravo interno manejado contra decisão ID. 5438811, por meio da qual julguei prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo agravante, considerando a perda superveniente do interesse recursal.

Em suas razões (ID. 6885153) a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manuseio de recursos extremos, o embargante alega que o acórdão é omisso pois não se manifestou sobre
“[...]a pretensão de restituição da quantia paga bem como indenização das benfeitorias, o que da azo à conclusão de que não houve perda superveniente do objeto recursal[...]”
.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato,
o embargante alega que o acórdão é omisso pois não se manifestou sobre
“[...]a pretensão de restituição da quantia paga bem como indenização das benfeitorias, o que da azo à conclusão de que não houve perda superveniente do objeto recursal[...]”
.

Entretanto, constou clarividente do julgamento embargado que
“[...]
a única vez que eles mencionaram a
“[...]POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA POSSE ATÉ A RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS[...]” foi no título do tópico II.a das razões do agravo de instrumento. Nada mais. No que diz respeito às benfeitorias, da mesma forma, a questão somente é expressamente abordada na minuta do instrumento em referência à decisão de primeiro grau de jurisdição ao afirmar que “Nota-se na fundamentação do juízo singular o argumento de que não há provas nos autos, das parcelas pagas bem como das benfeitorias realizadas no bem.” Nada obstante, sem adentrar no mérito acerca da possibilidade ou não de os agravantes pleitearem e obterem a restituição das quantias pagas e benfeitorias realizadas no imóvel nos autos originários ou em outro veículo processual que entenderem pertinente, certo é que as matérias, quando muito, traduzem fundamento do pedido delimitado pelos agravantes ao manejarem o agravo de instrumento, qual seja, a “[...]manutenção da posse do bem imóvel objeto da contenda, pelos embargantes, [...], bem como a pela impossibilidade de nova ordem de despejo/desocupação do imóvel/imissão na posse, até o término do julgamento dos embargos de terceiro[...]”

Além disso, também foi ressaltado que se
“[...]a recorrida noticiou a desocupação do imóvel pelos agravantes antes de qualquer intimação a respeito da decisão que determinou tal providência e juntou a cópia da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça para comprovar a assertiva (ID. 5174762), a desocupação voluntária do imóvel sobre o qual pretendiam manter a posse antes mesmo do cumprimento da ordem dada pelo Juízo de origem denota flagrante perda superveniente do interesse recursal, sob o viés utilidade.”

Fácil, então, da leitura das razões recursais que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016),
o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.